Tribunal: TJSP
Processo: 1005898-58.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação regressiva de reparação por danos materiais – Demanda de seguradora subrrogada nos direito de segurada - Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes - Manutenção do julgado – Cabimento – Caminhão das corrés que se achava parado na via pública, em função da perda do controle de direção – Caminhão de propriedade da empresa segurada que com ele

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação regressiva de reparação por danos materiais – Demanda de seguradora subrrogada nos direito de segurada - Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes - Manutenção do julgado – Cabimento – Caminhão das corrés que se achava parado na via pública, em função da perda do controle de direção – Caminhão de propriedade da empresa segurada que com ele colidiu - Culpabilidade, por imprudência, de ambos condutores – Correto reconhecimento – Condutor do veículo das rés que estava em velocidade acima do permitido para via – Motorista do veículo da empresa segurada que não guardou distância segura relativamente aos veículos automotores que seguiam à frente – Culpa recíproca entre as partes corretamente reconhecida.

Apelos da autora e da corré desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000778078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005898-58.2017.8.26.0526,
da
Comarca
de
Salto,
em
que
é
apelante/apelado DELSO GOMES SALTO ME, é apelado/apelante
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A, Apelados
VILA LOG TRANSPORTES EIRELE ME e MARCIO RIBEIRO DA
SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
41.212
Apelação no 1005898-58.2017.8.26.0526
Comarca: Salto
Juízo de origem: 3a Vara Judicial
Apelantes: Delso Gomes Salto ME; Berkley International do Brasil
Seguros S/A
Apelados: Vila Log Transportes ME e outro
Classificação: Acidente de trânsito Reparação de danos
l
EMENTA: Acidente de trânsito - Ação regressiva de
reparação por danos materiais
Demanda de
seguradora subrrogada nos direito de segurada -
Sentença de parcial procedência Recursos de ambas
as partes - Manutenção do julgado
Cabimento

Caminhão das corrés que se achava parado na via
pública, em função da perda do controle de direção
Caminhão de propriedade da empresa segurada que
com ele colidiu - Culpabilidade, por imprudência, de
ambos condutores
Correto reconhecimento

Condutor do veículo das rés que estava em velocidade
acima do permitido para via Motorista do veículo da
empresa segurada que não guardou distância segura
relativamente aos veículos automotores que seguiam à
frente Culpa recíproca entre as partes corretamente
reconhecida.
Apelos da autora e da corré desprovidos.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos
autos da ação regressiva de reparação por danos materiais
ajuizada por “Berkley International Brasil Seguros S/A” em face
de “Vila Log Transportes Eireli ME”, “Delso Gomes Salto ME”
e Márcio Ribeiro da Silva, onde proferida sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida para condenar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 10.750,71,
corrigida monetariamente e acrescida de juros legais de mora
desde o desembolso. Sucumbência recíproca e igualitária entre as
partes fls. 237/241.
Aduz a empresa corré “Delso Gomes ME” que a
sentença comporta integral reforma à argumentação, em apertada
síntese, de que de acordo com os documentos juntados aos autos
a culpa pelo acidente foi do motorista do veículo pertencente à
empresa segurada pela autora, eis que trafegava em velocidade
excessiva, não conseguiu parar e veio a atingir os veículos que
estavam à sua frente. Acresce que, de acordo com o boletim de
ocorrência policial, esse motorista declarou no momento do
acidente que a carga não havia sido danificada e, portanto, resta
improcedente a pretensão reparatória fls. 255/270.
A seguradora autora, por sua vez, argumenta que
não há se falar em concorrência de culpas, mormente porque o
condutor do veículo de propriedade das rés estava em alta
velocidade e deu causa ao acidente. Outrossim, não há qualquer
indicação no boletim de ocorrência policial no sentido de que o
condutor do veículo da empresa segurada estivesse em alta
velocidade, não sendo possível presumir tal situação
fls.
274/297.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
Contrarrazões às fls. 300/307 e 309/325, ao que
vieram os autos conclusos a este relator.
Recursos tempestivos, bem preparados, recebidos
no efeito suspensivo.
É o relatório.
Os apelos são analisados conjuntamente, pois
guardam similitude quanto às matérias de fato e de direito,
porém, não comportam acolhimento.
Consta dos autos que em 15.09.2014 a seguradora
autora celebrou com a empresa “Predilecta Alimentos” contrato
de seguro de bens e mercadorias inerentes ao ramo de atividade
da segurada.
Afirmou que no dia 26.11.2014, por volta das
5h35min, o caminhão marca Iveco/Eurothec, placas KHU 4273,
de propriedade das empresas rés e conduzido pelo corréu Márcio
Ribeiro, freou repentinamente ao perceber à aproximação de um
radar de velocidade e, em razão da pista molhada, desgovernou-
se, atravessou a pista em posição de “L” e ocupou praticamente
todo o espaço do local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
Asseverou que o condutor do veículo de passeio
que vinha imediatamente atrás, marca GM/Prisma, placas EPN
9298, direcionou o automóvel para o acostamento, mas ainda
assim acabou por colidir com o caminhão.
Sustentou que, na sequência, o caminhão da
empresa segurada colidiu com esse veículo de passeio e,
consequentemente,
com
o
caminhão
Iveco que estava
atravessado na pista.
Pontuou, por fim, que em razão do sinistro a
carga transportada sofreu grandes danos, sendo que por se tratar
de produtos alimentícios ficaram impróprios para o consumo, ao
que apurado o prejuízo de R$ 17.883,04, os quais foram
indenizados, motivo pelo qual ajuizada a presente demanda
regressiva.
Ao contestar a ação o corréu condutor admitiu
que ao frear, devido a presença do radar, acabou por derrapar, o
que fez com que a carreta e o cavalo mecânico se posicionassem
em “L”, mas que ocuparam, em verdade, o acostamento e a faixa
da direita. Referiu que logo na sequência os policiais vieram em
seu auxílio para colocar cones de sinalização na pista, certo que a
faixa da esquerda continuou livre para passagem de veículos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
Ainda, que o automóvel de passeio marca GM
Prisma, conduzido por Ari Bueno Neto, percebendo a sinalização
e notando que o caminhão da empresa segurada que vinha logo
atrás não teria tempo para parar, resolveu ir para o acostamento,
ao que esse caminhão acabou por colidir contra a traseira da
carreta, gerando interdição total da pista.
Defendeu que a culpa pela ocorrência do sinistro,
portanto, foi condutor do caminhão da empresa segurada, pois
havia possibilidade de desviar, mas assim não o fez.
Diante desse quadro fático, tenho que a sentença
ora combatida não comporta qualquer tipo de reparo.
De acordo com o relatório do boletim de
ocorrência policial: “1. Acionados a comparecermos ao local
dos fatos onde constatamos através dos indícios e vestígios que
os veículos transitaram pela referida via no sentido Santa Cruz
da Conceição a Leme e ao atingirem citado quilômetro
envolveram-se em acidente de trânsito tipo engavetamento.
Sendo que o veículo denominado 01 perdeu controle de direção
ficando cruzado na via, em ato contínuo o veículo 02 reduziu
sua velocidade sendo atingido na traseira pelo veículo 03 que
também atingiu o veículo 01.
2. Alegou o condutor 01 que transitava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
7
normalmente pela via com os faróis do veículo acionados e ao
passar pelo local dos fatos visualizou o radar reduzindo sua
velocidade, momento em que perdeu o controle da direção do
veículo ficando cruzado na via em movimento conhecido como
“L”.
3. Alegou o condutor 02 que transitava
normalmente pela via com os faróis do veículo acionados e ao
passar no local dos fatos visualizou o veículo 01 cruzado na
via, ao olhar no retrovisor visualizou o veículo 03 vindo em sua
direção, temendo ser imprensado entre os dois veículos engatou
marcha e tentou prosseguir pelo acostamento porém ainda
assim foi atingido na traseira pelo veículo 03.
4. Alegou o condutor 03 que transitava
normalmente pela via com os faróis do veículo acionados e que
ao passar no local dos fatos visualizou o veículo 01 cruzado na
via, não tendo tempo hábil, nem espaço para onde desviar seu
veículo acabou colidindo.
5. Realizado o exame do etilômetro passivo nos
condutores não sendo constatada a influência de álcool.
6. Foi vistoriado e vistado o disco diagrama do
aparelho cronotacógrafo do veículo 01 sendo contatado que
este veículo transitava a aproximadamente 110 km/h momentos
antes acidente, e que na mesma data havia picos de velocidade
ainda maiores. Diante do exposto foi elaborado o auto de
infração 189427 no artigo 169 do CTB (Dirigir sem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
8
cuidados indispensáveis a segurança do trânsito) uma vez que a
velocidade máxima para veículos pesados na Rodovia em
questão é de 90 Km/h. Devo ainda ressaltar que no momento do
acidente estava chovendo forte o que agrava o fato do motorista
01 estar acima da velocidade máxima regulamentar.
7. Não foi possível retirar o disco diagrama do
aparelho cronotacógrafo do veículo 03 devido aos danos na
cabine.
8. O veículo 02 é desobrigado do uso do
aparelho cronotacógrafo.
9. A rodovia permaneceu totalmente interditada
até as 07:00, sendo desinterditada a partir deste horário apenas
a faixa da esquerda. A desinterdição total só ocorreu as 08:55
horas.
10. O veículo 01 estava vazio. O veículo 03
estava carregado com 12 toneladas de latas de milho, sendo
que a carga não foi danificada segundo o condutor. O veículo
02 trata-se de um veículo de passeio onde só estava o condutor.
11.
Placa
R19
no
quilômetro
199,700
regulamentando 110 km/h para veículos leves e 90 km/h para
veículos pesados.
12. No local d acidente há um radar fixo
operando.
13. Não foi possível constatar as marcas de
frenagem devido ao tempo chuvoso e o fato da pista estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
9
molhada.
14. Croqui elaborado conforme posicionamento
dos veículos constatado por este agente da autoridade de
trânsito.” (fls. 215/226 grifos não originais).
A dinâmica dos fatos, portanto, revela que o
condutor do caminhão da empresa segurada, assim como o
motorista do caminhão de propriedade das rés se houveram de
forma imprudente, mormente porque, conforme afirmado pelas
próprias partes e pelos policiais, o dia estava chuvoso.
O condutor do veículo das corrés rodava em
velocidade acima do efetivamente permitido na via e perdeu o
controle ao frear bruscamente em razão do radar que avistou no
caminho. Já o motorista do caminhão da empresa segurada, por
sua vez, também integrante da corrente de tráfego, não se
acautelou quanto à possibilidade de o veículo que vai à frente ter
de parar inopinadamente, seja por que motivo for, se mostrando
imprudente e, portanto, também culpado.
Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - PARALISAÇÃO REPENTINA
DE
VEÍCULO
QUE
SEGUE
À FRENTE - FATO
IMPREVISÍVEL - NÃO CONSTITUIÇÃO - "O motorista que
segue atrás deve manter distância razoável do carro que vai à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
10
frente, de molde, em caso de parada brusca, poder efetuar
manobra que evite a colisão. (extinto 1o TACivSP - Apelação -
3a Câmara - Relator Juiz FERRAZ NOGUEIRA - RT
692/94).
Nem se diga que esse último caminhão não
trafegava em alta velocidade, eis que, conforme narrado pelo
condutor 02 (veículo de passeio GM-Prisma) “... ao olhar no
retrovisor visualizou o veículo 03 vindo em sua direção,
temendo ser imprensado entre os dois veículos engatou marcha
e tentou prosseguir pelo acostamento porém ainda assim foi
atingido na traseira pelo veículo 03.”
Também não há como acolher a tese da corré no
sentido de que o local do acidente estava isolado.
Nesse aspecto, conforme bem consignado pelo
digno Juízo da causa: “De acordo com o boletim de ocorrência,
entre a derrapagem do caminhão conduzido pelo réu Márcio e
a colisão que se seguiu, envolvendo o veículo Prisma e o
caminhão do segurado da autora, não houve interregno de
tempo hábil a que houvesse sinalização do primeiro acidente,
porque os eventos se deram sucessivamente, ou seja, o
caminhão dirigido pelo réu Márcio perdeu o controle, vindo a
derrapar, ficando atravessado na pista; ato contínuo, ao se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
11
deparar com a situação, o condutor do veículo Prisma tentou
seguir pelo acostamento da via, por medo de vir a ser abalroado
pela carreta do segurado da parte autora; referida manobra,
entretanto, não impediu que o caminhão do segurado da autora
viesse a colidir com o prisma, atingindo também a carreta que
se encontrava atravessada na pista.” (grifei)
De outro vértice, embora tenha o condutor do
veículo de propriedade da segurada declarado que a carga não
havia sofrido danos, fato que é que os prejuízos efetivamente
existiram, tanto que a segurada acionou a seguradora autora para
pagamento da indenização que, por sua vez, após apuração por
seu departamento competente, indenizou as perdas cobertas pela
apólice.
De rigor, portanto, a integral manutenção da
sentença e, em razão do disposto no art. 85, §11, do diploma
processual civil em vigor, majoro a verba honorária advocatícia
de sucumbência ao patamar de 12% sobre o respectivo proveito
econômico obtido.

MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica